Tribunal: TJES
Processo: 0000608-22.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000608-22.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AFEU SILVA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restou demonstrada a vontade de subtrair (
animus
furandi
)
do agente, na medida em que, para roubar a bicicleta e a motosserra da vítima, efetuou golpes com uma barra de ferro, ceifando a sua vida, como meio de garantir o sucesso do crime patrimonial, tornando inviável a desclassificação do crime de latrocínio para o delito de homicídio qualificado.

2. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), uma vez que o acusado, mesmo que parcialmente, confessou a prática delitiva, contribuindo de forma satisfatória para seu esclarecimento e elucidação.

3. Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000608-22.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AFEU SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAROLINE SOUTO BARCELOS NOSSA - ES27127-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
AFEU SILVA DE SOUZA
,
contra a sentença (fls. 339/344), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra-ES que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de latrocínio (arts. 157, § 3º, inc. II, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211, do CP), às penas de 32 (trinta e dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 23 (vinte e cinco) dias-multa.

Em razões (fls. 354/363), a defesa postula a desclassificação do crime de latrocínio para o delito de homicídio qualificado.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), com a redução da pena.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 15 de agosto de 2021, no Assentamento Angelim II, em Conceição da Barra-ES, o denunciado AFEU e o corréu JOSIMAR LORENÇO DE SOUZA, em comunhão de desígnios e esforço, subtraíram para si, coisas alheias móveis (uma bicicleta e uma motosserra), mediante violência, resultando a morte da vítima JORGE PAULO SOUZA DE AGUIAR.

Descreve ainda a peça acusatória, que na mesma circunstância de tempo e lugar, os denunciados ocultaram o cadáver do ofendido.

Quanto a pretensão de desclassificação para o delito de homicídio qualificado, da análise do conjunto probatório, fica evidenciado que o resultado morte, adveio do roubo praticado pelo réu.

Ademais, tenho que ficou demonstrada a vontade de subtrair (
animus
furandi
)
do agente, na medida em que, para roubar a bicicleta e a motosserra da vítima, efetuou golpes com uma barra de ferro, ceifando a sua vida, como meio de garantir o sucesso do crime patrimonial, tornando inviável a desclassificação pretendida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) 2.
Não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime de homicídio quando resta claro que o réu agiu com animus furandi, pois seu intento inicial era se apoderar da res furtiva. A violência por ele empregada, que resultou na morte da vítima, serviu como meio de garantir o sucesso do crime patrimonial
. (...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 067200007069, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022

Indo adiante, em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), tenho que razão assiste à defesa, uma vez que o acusado, mesmo que parcialmente, confessou a prática delitiva, contribuindo de forma satisfatória para seu esclarecimento e elucidação.

Assim, verifico que, para o crime de latrocínio, a pena-base foi fixada em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, vislumbro que o Magistrado, reconheceu a agravante do motivo fútil (art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do CP), majorando a pena em 1/6 (um sexto).

Todavia, com o reconhecimento da atenuante da confissão, tenho que é possível a sua compensação, com aludida agravante, de modo que a reprimenda intermediária será idêntica a pena-base.

Na última fase, inexistem causas de diminuição e aumento, devendo a pena, para o crime de latrocínio, ser concretizada em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao crime de ocultação de cadáver, registro que a pena definitiva foi fixada, no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, vislumbro a ocorrência do concurso material (art. 69, do CP), razão pela qual a pena deve ser estabelecida, definitivamente, em 27 (vinte e sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 5513894),
D
O
U PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do acusado AFEU SILVA DE SOUZA, fixando-a, definitivamente, em 27 (vinte e sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do recurso.